Tribunal: TJDFT
Processo: 0752298-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752298-53.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO, JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO JUNIOR DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de reconhecimento de fraude à execução (autos no 0052892-91.2012.8.07.0001, ID no 54242506). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 12 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO